Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-61.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que os extratos bancários demonstram indisponibilidade financeira e que o espólio não tem liquidez, defiro a assistência judiciária gratuita nesta Instância.
Procedam-se as anotações necessárias.
Não havendo impugnação, façam-me conclusos para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator